Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COBRANÇA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. COMPRADOR FALECIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELAS HERDEIRAS DO DE CUJUS. IMÓVEL CONCEDIDO PELA CODHAB. COMPROVAÇÃO DE COMPOSSE. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO INTEGRAL DO BEM. IRREGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE. APROPRIAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL PELO COPOSSUIDOR APÓS O ÓBITO DO ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENTRADA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a arguição de afronta ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos expostos na sentença são suficientemente combatidos pela parte nas razões de seu apelo.
2. A autora ajuizou a ação de cobrança, dizendo-se legítima possuidora de “todos” os direitos sobre o lote objeto do contrato de promessa de compra e venda por ocasião de sua alienação ao de cujus, razão pela qual faria jus ao adimplemento das parcelas não pagas pelo adquirente.
3. Em sede reconvencional, as sucessoras do comprador trouxeram aos autos cópias de sentenças proferidas em ações judiciais, por meio das quais restou demonstrado que, na data da venda, a autora figurava apenas como copossuidora do terreno, por força do falecimento de sua mãe, cabendo a seu padrasto a metade dos direitos de posse sobre o imóvel, vinculado a programa habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.
4. A prova oral revelou que, na época da pactuação, a autora disse ao de cujus que seu padrasto seria apenas um inquilino e não copossuidor do lote, sendo que o referido senhor permanece residindo no terreno até os dias atuais, circunstância que evidencia que o adquirente jamais fruiu integralmente do imóvel.
5. Resta claro que a parte autora não poderia ter negociado o imóvel como se fosse exclusivamente seu, sendo oportuno acrescentar que, por se tratar de imóvel vinculado a programa habitacional da CODHAB, com uso concedido pela Administração Pública após a edição da Lei Distrital n. 3.877/06, a transferência da posse a terceiros, sem autorização do Poder Executivo, carece de regularidade.
6. Assim, mostra-se descabida a pretensão da autora de ter o contrato validado em sede judicial e integralmente adimplido pelas herdeiras do comprador falecido, sobretudo quando se observa que aquelas sequer tiveram acesso ao imóvel após o óbito de seu genitor, já que foi ocupado pelo padrasto da autora, restando correta a acolhida, pelo Juízo a quo, da exceção do contrato não cumprido, bem como a condenação da apelante ao ressarcimento do valor pago pelo de cujus a título de entrada do negócio.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.